Tribunal: STF
Processo: AO 2597
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de execução de decisão proferida em 23/8/2021, com trânsito em julgado em 21/10/2021, pela qual se condenou a União e o Estado do Rio Grande do Sul ao pagamento de honorários advocatícios que foram, à época, arbitrados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    A exequente pleiteia a intimação das partes executadas para que seja requisitado o valor de R$ 5.327,00 (cinco mil, trezentos e vinte e sete reais), bem como, requer a condenação em “honorários para fase executiva sobre a verba retro”.



    Intimado, o Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Petição 42.134/2022, informou que não apresentaria impugnação ao cumprimento de sentença, afirmando, contudo que “o pedido de fixação de honorários de cumprimento de sentença mostra-se descabido, à luz do dispostos no Art. 85, §7º, do CPC”.



    Intimada, a União, por meio da Petição 53.698/2022, também informou que não apresentaria impugnação ao cumprimento de sentença, no entanto, pugnou “pelo não acolhimento do pedido de condenação em honorários na fase de cumprimento de sentença, diante da ausência de impugnação do valor executado, com espeque no art. 85, §7º do CPC".



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, aprecio o pedido de fixação de honorários advocatícios nessa fase processual. 



    Em que pese tratar-se de fase de execução de crédito de pequeno valor (pouco mais de cinco mil reais), descabe, no caso específico, a fixação de honorários sucumbenciais. 



    Quanto ao tema, segundo a nova sistemática introduzida pelo Código de Processo Civil de 2015, viabilizou-se o arbitramento de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença como reação à postura desidiosa da parte vencida que, uma vez intimada para promover o pagamento voluntário de quantia líquida e certa representada no título executivo judicial, não o faz no prazo de quinze dias (artigo 523, § 1°, do CPC). Com isso, dá ensejo ao desenvolvimento da fase de cumprimento de sentença, seja com a prática de atos de constrição, seja com a apresentação de impugnação (artigo 525 do CPC), o que confere sustentação a novos honorários sucumbenciais. 



    Diversa, todavia, é a situação que envolve o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Para a hipótese, definiu-se procedimento específico no curso do qual não se oportunizou à Fazenda Pública, devedora, a realização de pagamento voluntário da obrigação contida no título judicial. Com efeito, mesmo em se tratando de crédito de pequeno valor, desencadeada a fase de execução pelo credor, com a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, a Fazenda é intimada para, querendo, apresentar impugnação no prazo de trinta dias (artigo 535, “caput”, do CPC). E, apenas com a superação desta fase e a rejeição da impugnação, se ofertada, se abrirá caminho para a satisfação do crédito, mediante a expedição de precatório, ou por ordem do juiz determinando o pagamento no prazo de sessenta dias, nos casos de créditos de pequeno valor (artigo 535, § 3º, incisos I e II do CPC). Vale a pena transcrever o citado dispositivo processual: 



    “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: 



    […]



    § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: 



    […]



    II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.“ 



    Exatamente por isso previu-se na legislação processual a condenação do vencido a pagar honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado do vencedor, excepcionando-se de tal arbitramento, de forma expressa, verba honorária na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não oferecida impugnação. É o que se depreende do artigo 85 do CPC, com a seguinte destaque:



    “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 



    […]



    § 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”



    E, como já retratado, idêntica é a situação quando não impugnada fase de cumprimento de sentença que constitui crédito considerado de pequeno valor. Também neste caso, ainda que desnecessária a sujeição ao regime de precatório, não há como exigir da Fazenda Pública devedora o pagamento voluntário. Daí ser merecedora da mesma solução. 



    Em suma, tendo em vista que, no caso em exame, não houve impugnação da Fazenda no prazo previsto processualmente, descabe o pretendido arbitramento de honorários sucumbenciais nesta fase de cumprimento de sentença. 



    No mais, o Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL atribui ao Presidente desta CORTE a competência para realizar requisições de pagamento para as autoridades públicas, conforme o art. 345, I.



    Diante do exposto, intime-se a exequente para que forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, o número da conta bancária na qual deva ser depositada a quantia devida.



    Após o fornecimento dos dados solicitados, remetam-se os autos à Presidência desta CORTE para expedição das requisições de pequeno valor, no que concerne aos valores devidos pela União e pelo Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 345 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Publique-se.



    Brasília, 05 de agosto de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente